Tribunal: TJDFT
Processo: 0712254-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712254-62.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. APELADO: ANDRE RICARDO SILVA DOS SANTOS, JOSE CARLOS VIEIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 16376489) interposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. em face da sentença (ID 16376481) que, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de transito n° 0712254-62.2018.8.07.0001 julgou procedente a demanda ao decidir o que segue: (...) Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar, solidariamente, o réu ANDRE RICARDO SILVA DOS SANTOS e a litisdenunciada MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (esta nos limites do contrato de seguro supracitado) a pagar ao autor: a) o valor de R$ 442,00 pelos danos materiais, corrigidos monetariamente desde o desembolso e com juros de mora desde a citação; b) o valor de R$ 18.286,29 pelo lucro cessante, corrigidos monetariamente mês a mês, e com juros de mora desde a citação, igualmente mês a mês. c) o valor de R$ 15.000,00 a título de danos morais, corrigido monetariamente desde a data desta sentença. Condeno o réu e litisdenunciada ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. A sentença foi publicada em 05/03/2020. A parte Autora tomou ciência em 02/03/2020 e a parte Ré registrou ciência em 05/03/2020, conforme ID 16376501. O Réu André Ricardo opôs embargos de declaração ID 16376483, os quais foram conhecidos e parcialmente providos para afastar a omissão existente no dispositivo da sentença de ID56217804, declarando suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais para a parte ré ANDRE RICARDO SILVA DOS SANTOS, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. A decisão dos embargos de declaração foi publicada em 04/05/2020. A apelação foi interposta em 20/03/2020 pela MAPFRE SEGUROS, acompanhada de preparo ID 16376490 e subscrita por advogado constituído conforme ID 16376396, p. 3 e ID 16376396, p. 1. O Apelado JOSÉ CARLOS apresentou contrarrazões ID 16376500. Em face do exposto, à Secretaria da 8a Vara Cível de Brasília para que certifique que o Apelado ANDRE RICARDO SILVA DOS SANTOS tomou ciência da interposição do recurso e do prazo para apresentação de contrarrazões e, caso já tenha sido intimado, que decorreu o prazo para apresentação de resposta ao apelo interposto pela MAPFRE. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de junho de 2020 11:58:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador